Tribunal: TJMT
Processo: 0016360-55.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016360-55.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ACORDO PROTOCOLADO ANTES DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
No caso dos autos as partes protocolaram petição de acordo em data anterior a prolação da sentença.

2. Comete
“error in procedendo” o juízo que sentencia a ação os embargos à execução sem analisar petição que informa a existência de acordo protocolada em data anterior à sentença, e, portanto, prejudicial aos embargos.

3. Sentença anulada.

4. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Kirton Bank S.A. – Banco Multiplo
e Recurso de Apelação Cível interposto por
Diego Martins Paes de Barros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0016360-55.2018.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

Inconformado com a sentença o primeiro Apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que
“
o Magistrado na origem foi
omisso a petição conjunta
realizada pelas partes informando o acordo realizado nos autos da execução nº 16192- 92.2014.8.11.0015, cujo número de
protocolo é 373194 do dia 24 de janeiro de 2020 às 11h:38min:39seg
.”,

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, de forma sucessiva requer que a sentença seja cassada.

O segundo apelante pugna para que a sentença seja anulada uma vez que “o juízo de piso deixou de analisar a petição n. 373194, protocolada em 24/01/2020, em que ambas partes, conjuntamente, informaram que entabularam acordo nos autos principais, execução n. 16192-92.2014.811.0015, em trâmite nesta Vara Cível, restando prejudicado o presente processo, razão pela qual requereram a extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea b do CPC.”

Ao final requer o provimento do recurso de apelação para anular a sentença e declarar extinta a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos recursos em determinar se a sentença deve ser anulada, face ao acordo entabulado entre as partes.

Pois bem.

Verifico nos autos que o magistrado de origem sentenciou os embargos à execução no dia 24-03-2021 (Id. 178083192, pág. 8).

Os embargos à execução foram opostos nos autos da ação de execução nº
16192- 92.2014.8.11.0015.

Ocorre que na citada execução as partes protocolaram petição conjunta de acordo, cujo número de
protocolo é 373194, do dia 24 de janeiro de 2020, ou seja, antes de ser proferida a sentença nos embargos à execução.

Ora, se o acordo protocolado na ação de execução for homologado por certo resta prejudicado os embargos à execução.

Logo é evidente o “error in procedendo” do juízo de origem, na medida em que sentenciou os embargos à execução sem analisar petição que informa a existência de acordo protocolada em data anterior à sentença, e, portanto, prejudicial aos embargos.

Todavia, esclareço aos recorrentes que o acordo deve ser analisado pelo magistrado de origem ao qual cabe homologar ou não o acordo.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos e
ANULO A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado de primeiro grau análise o acordo entabulado entre as partes e após dê prosseguimento ao trâmite processual, como melhor entender.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024